Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-77.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008516-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. C. O. - CPF: 101.140.321-81 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), BIANCA PEREIRA CORADINI - CPF: 036.737.751-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO – TUTELA ANTECIPADA – TRATAMENTO INDICADO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1015433-86.2021.8.11.0041 - Cód. 12339394, movida por M. C. O., representada por sua genitora BIANCA PEREIRA CORADIN, deferiu a tutela provisória de Urgência, para determinar à requerida

a que forneça e disponibilize à requerente, no prazo máximo de 72 horas, a integralidade do tratamento multidisciplinar solicitado pela médica que acompanha a autora, ou seja, intervenção terapêutica com equipe multidisciplinar por tempo indeterminado, iniciando-se com fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme especificado no laudo da pediatra, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixando o patamar da penalidade em R$ 300.000,00; bem como, determinou a inversão do ônus da prova.

Sustenta a agravante que a r. decisão merece ser revogada, ‘ao passo que a Agravante possui profissionais capacitados na sua rede credenciada para o fornecimento de psicologia pelo método aba, fonoaudiologia pelo modelo aba, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, que foi, de fato, negado, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.’.

Afirma que, ‘o pedido de antecipação de tutela da Agravada, não atende aos requisitos legais, eis que os métodos pretendidos pela Autora ABA e INTEGRAÇÃO SENSORIAL são classificados como de caráter eletivo, pela agência reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora; ademais, resta evidente que o quadro clínico do Agravado não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.’.

Aduz que a Agravante oferece, nos termos do contrato e Rol da ANS, plena cobertura para os tratamentos nas respectivas áreas, pelos métodos convencionais, o que aliás é que determina a legislação, não havendo qualquer óbice à sua efetividade; assim, por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade da terapia pelo método ABA e ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL em prejuízo aos métodos de terapia convencionais, os quais a Requerida não se nega a fornecer, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura de tratamento com metodologias alternativas, realizados por profissionais não credenciados.

Por fim, argumenta ainda que, mesmo ausentes as excepcionalidades previstas no Inciso VI do Artigo 12 da Lei 9.656/98, entenda-se pela procedência da demanda, o que não se espera, a obrigação da Requerida deve se dar nos limites do contrato, mediante reembolso à parte Agravada dos valores pelos quais estaria obrigada se fosse pagar a um prestador conveniado, observando o teto máximo de tabela estabelecidos para tratamento pelos métodos convencionais.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a imediata cassação da medida concedida;

ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção; caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos do Agravado, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio do tratamento conforme valor de tabela e coparticipação, ou seja, de tratamento no método convencional. Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

Por fim, requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 5º, do artigo 272, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida. (id. 87685492)

Contrarrazões. (id. 88972972)

Informações. (id. 87845497)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1015433-86.2021.8.11.0041 - Cód. 12339394, movida por M. C. O., representada por sua genitora BIANCA PEREIRA CORADIN, deferiu a tutela provisória urgente, para determinar a requerida que forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 72 horas, a integralidade do tratamento multidisciplinar solicitado pela médica que acompanha a autora, ou seja, intervenção terapêutica com equipe multidisciplinar por tempo indeterminado, iniciando-se com fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme especificado no laudo da pediatra, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00; bem como, determinou a inversão do ônus da prova.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de Id. 54613704, bem como a necessidade da autora no tratamento acerca do Transtornos de neuro desenvolvimento (Id. 54613709), imprescindível para seu desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo.

O caso da autora também é de urgência, vez que o tratamento é essencial para o desenvolvimento da autora e sua negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, colocando em risco a saúde da requerente.

Face a situação em questão, é de se destacar o entendimento de que o Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa RN n.338/2013 da ANS, até porque entendo que o catálogo tem natureza meramente exemplificativa e aponta as coberturas mínimas, como orientação a ser observada pelos planos de saúde, não como impedimento para a ampliação de serviços, principalmente quando a novidade oferece tratamento mais adequado.

Nesta fase de cognição, não vislumbro boa-fé, equidade, transparência, ou ausência de abusos quando a operadora de planos de saúde se nega a autorizar, custear tratamento de saúde com o mero argumento de que o mesmo não possui cobertura pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde (RN 387/15), estando excluído da cobertura contratual.

Conforme já se afirmou o presente feito sofre incidência direta do Código de Defesa do Consumidor, o que nos remete à conclusão de que cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, já que eventuais limitações ao direito do consumidor devem possuir suporte na razoabilidade, o que não se verifica na alegação de ausência de previsão do tratamento no rol da ANS.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida que forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 72 horas, a integralidade do tratamento multidisciplinar solicitado pela médica que acompanha a autora, ou seja, intervenção terapêutica com equipe multidisciplinar por tempo indeterminado, iniciando-se com fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme especificado no laudo da pediatra, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. (...)”.

Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º,
caput
e 6º,
caput
.

Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.

Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente
, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.

Nesse contexto, não cabe à prestadora de serviços médicos ou ao Poder Judiciário limitar a cobertura do procedimento considerado mais adequado pelo profissional de saúde, devendo ela fornecer aquele tratamento prescrito pelo médico como sendo necessário ao paciente.

Ademais, a ausência de previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por si só, não obsta a cobertura do tratamento, pois a jurisprudência vem entendendo que referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

É de se destacar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que se extrai da interpretação conjunta dos artigos 170, 193, 196, 197 e 199 da Constituição Federal.

Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021